Tribunal: TJSP
Processo: 1134959-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Aéreo. Viagem nacional. Atraso de voo e cancelamento. Chegada ao destino no dia seguinte. Atraso de mais de 11 horas para chegada ao destino final. Dever da companhia aérea de realocar o passageiro em voo para o mesmo destino e mesma data originalmente contratados. Falha na prestação do serviço. Dano moral "in re ipsa". Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte Aéreo. Viagem nacional. Atraso de voo e cancelamento. Chegada ao destino no dia seguinte. Atraso de mais de 11 horas para chegada ao destino final. Dever da companhia aérea de realocar o passageiro em voo para o mesmo destino e mesma data originalmente contratados. Falha na prestação do serviço. Dano moral "in re ipsa". Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (pedido inicial) a título de indenização por danos morais. Recurso provido.